Tribunal: TJDFT
Processo: 0711367-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL À APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA RECONHECIDA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA FUNDADA NO ARGUMENTO DE TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. IMPROPRIEDADE DA TESE LEVANTADA. INCONTROVERSA A COBERTURA DAS PATOLOGIAS. LIMITES DA CONTRATAÇÃO NÃO EXTRAPOLADOS. RECUSA INDEVIDA. MEDICAMENTO PREVISTO EM LISTA ATUALIZADA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA DA ANS. RESOLUÇÃO N. 465/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o inciso II do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Por sua vez, o art. 299, parágrafo único, do mesmo Código preceitua que, nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.
2. A relação jurídica pactuada na contratação de prestação de assistência à saúde entre o beneficiário e a empresa operadora do plano de saúde encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumida à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90).
3. Malgrado não seja ilimitada a obrigação de cobertura das pessoas jurídicas que comercializam planos de saúde, não podem as operadoras negar validação a procedimentos não especificamente listados, mas que guardem absoluta pertinência com os serviços ou custos assistenciais cobertos pelo contrato de assistência à saúde.
4. Nova lista de diretrizes e de coberturas trouxe a Resolução Normativa ANS 465/2021, que entrou em vigor em 1o de abril de 2021. Entre os novos exames e tratamentos incluídos na cobertura obrigatória dos contratos de referência em planos de saúde está, especificamente no Anexo II da Resolução 465/2021 da ANS, o “esilato de nintedanibe”, de nome comercial OFEV, requerido pelo agravante.
5. O arbitramento de multa diária por tempo de atraso no cumprimento da determinação judicial é adequado, pois visa dar efetividade à prestação jurisdicional. É inviável reduzir o valor quando se encontra em risco o bem mais valioso do ordenamento jurídico – a vida.
6. Caso concreto em que verificados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários à concessão de tutela de urgência requerida incidental à apelação.
7. Recurso conhecido e desprovido.